Tribunal: TJSP
Processo: 2266531-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266531-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é impetrante
RICARDO DOS SANTOS e Paciente CLÁUDIO DOMINGOS IPÓLITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266531-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1446
2
Habeas Corpus Criminal 2266531-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Ricardo dos Santos
Paciente: CLAUDIO DOMINGOS IPÓLITO
Comarca: Panorama
Voto 1446
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise
da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à
revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado
– Requisitos da constrição cautelar que se encontram
presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção
da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a
04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade
de
garantia
da
ordem
pública
–
Prisão
mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada
que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM
DENEGADA.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Ricardo dos Santos, em favor do paciente CLAUDIO
DOMINGOS IPÓLITO, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal
por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Panorama,
que manteve a sua prisão preventiva.
Segundo alegado, em 19 de julho de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput, da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e
tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na nulidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266531-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1446
3
atos praticados pelos policiais quando da prisão em flagrante, uma vez que teria
havido indevida invasão de domicílio. Assim, as provas que ensejaram a prisão
estariam eivadas de nulidade, pois produzidas por meio ilícito.
Argumentou a violação à ampla defesa, tendo havido
recebimento da denúncia em despacho genérico.
Concluiu que a mantença da prisão do paciente
representa violação ao princípio da presunção de inocência.
Requereu,
assim,
a
concessão
da
liminar
para a declaração de nulidade das provas e consequente expedição do alvará de
soltura (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 69/73).
As informações foram prestadas (fls. 76/78).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 81/91).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
preso em flagrante, em 19 de julho de 2020, em Panorama, acusado da suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06, por,
juntamente com Luis Felipe da Silva Melo Capella, ter em depósito, para fins de
entrega a terceiros, 38,06 gramas (trinta e oito grama e seis centigramas) de cocaína,
bem como 23,85 gramas (vinte e três gramas e oitenta e cinco centigramas) de
maconha, além de vender 0,84 grama (oitenta e quatro decigramas) de cocaína.
Em análise da regularidade do flagrante, em 20 de julho
de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou como regular e
formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque
além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o
exercício do tráfico, destacando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266531-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1446
4
“A
quantidade,
a
variedade,
a
forma
de
acondicionamento dos entorpecentes, além dos petrechos encontrados, como
balança de precisão e caderno de anotações de venda, somadas à confissão do
indiciado LUIS FELIPE denotam, ao menos em cognição sumária, que
se destinavam ao tráfico. Ressalto que da análise dos elementos informativos
reunidos nos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão
preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
Trata-se de delito doloso cuja pena máxima supera os
quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Consigne-se que o tráfico de drogas é delito
equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Certo, ainda, se tratar
de crime grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar
relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado
ao crime organizado. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares
e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do
crescente número de dependentes químicos.
Caso
os
conduzidos
não
sejam
mantidos
em
segregação, a paz e a tranquilidade da sociedade poderão ser abaladas, eis que o
tráfico de drogas, além de ser devastador, é uma mola propulsora de outros delitos,
vinculando-se com a periculosidade e o risco, sendo a garantia da ordem pública,
por si só, um motivo autorizador para a manutenção da custódia do conduzido,
o que leva a necessária e firme atuação dos órgãos públicos à repressão criminal.
Outrossim, além da gravidade do crime perpetrado, há
de ser levada em consideração que o autuado CLÁUDIO ostenta condenação
transitada em julgado por tráfico de drogas e associação ao tráfico (p. 98), bem
como apresenta extensa ficha de antecedentes criminais (p. 94/97 e 100/129). Além
disso, os indiciados não demonstram possuir qualquer ocupação lícita.
Demais disso, há, ainda, o poder nefasto da droga
apreendida, o que corrobora com a necessidade da medida extrema para a
manutenção da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266531-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1446
5
Acrescenta-se, no mais, que as altas penas do crime de
tráfico (05 a 15 anos) são convidativas às fugas o que, ao menos nesse momento
inicial, atrai também a necessidade da medida extrema da prisão para garantir a
instrução processual futura.
Frisa-se, pois, que diante dos fundamentos acima, as
medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP mostram-se insuficientes para o
caso em questão, haja vista a gravidade da situação apresentada.”
Requerida a revogação da custódia cautelar, em 22 de
setembro foi proferida decisão mantendo a segregação, ressaltando-se:
“A despeito dos argumentos da Defesa, verifica-se que
nada mudou na situação fática desde a decretação da prisão preventiva que fosse
capaz de alterar o juízo de convicção passado quando da prolação da decisão que
decretou a prisão preventiva (p. 158/162), cujas razões ora mantenho por seus
próprios e jurídicos fundamentos.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação juntada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades
da paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
Ressalte-se,
ainda,
que
as
condições
pessoais
do paciente não lhes são favoráveis, tratando-se de reincidente, a denotar sua
periculosidade, o que constitui fundamento válido para a mantença da prisão cautelar
diante do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266531-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1446
6
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g
de cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente
e ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto
do agente” (Habeas Corpus 549.121 - MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Convém lembrar que os fundamentos da preventiva
estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em nulidade das provas
produzidas, pois, em análise sumária, não se constata ilegalidade na conduta dos
agentes públicos.
As demais questões relacionadas ao mérito da
imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos
da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste
remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos
mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da
paciente, ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
As demais questões relacionadas ao mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266531-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1446
7
imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos
da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste
remédio heroico.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da
substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação,
afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que as questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR